Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726154-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO ODILIO DE QUEIROZ ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as teses de defesa apresentadas pelo réu, ora agravante, à liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. O agravante alega que não é cabível a liquidação de sentença por arbitramento porque a parte exequente/agravada requereu a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser encarado como fatos novos e impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Argumenta que, além das questões de fatos novos, existem questões que devem ser apreciadas, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/1990. Sustenta que, de acordo com o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum (arts. 509, inc. II, e 511 do Código de Processo Civil), o que assegura o contraditório e a ampla defesa. Afirma ser o caso de litisconsórcio passivo necessário com o ingresso do Banco Central do Brasil e da União no polo passivo da demanda. Registra que o título judicial foi proferido em ação civil pública ajuizada por entidade representativa de classe profissional, cujo dispositivo atingiu difusamente produtores rurais de todo o Brasil. Avalia que, para cada pedido de liquidação individual, é necessário que se promova a citação dos executados, por se tratar de demandas novas. Registra que o instituto da citação é destinado a dar conhecimento da ação à parte ré, enquanto as intimações se restringem aos demais atos processuais de condução do processo. Acrescenta que, embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o agravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Além disso, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, e pode até ser cobrada em dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito. Considera que, em um segundo momento, após o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, necessário se faz o declínio da competência à Justiça Federal. Prequestiona a matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 38041756; 38041757). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. 1. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Não merece prosperar a tese do agravante de que não é cabível a liquidação de sentença por arbitramento. O art. 509 do Código de Processo Civil dispõe que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Liquidar a sentença é dar a esta o que lhe falta, completá-la. A liquidação da sentença, portanto, visa integrar a decisão liquidanda e conferi-lhe os atributos que lhe faltam para a delimitação da obrigação. O Código de Processo Civil estabelece duas formas de liquidação de sentença: por arbitramento ou pelo procedimento comum. O art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que a liquidação por arbitramento tem vez quando: 1) for determinada na sentença; 2) for convencionada pelas partes; e 3) a natureza do objeto da liquidação assim o exigir. A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil) será adotada quando existir a necessidade de provar e alegar fato novo, fato este de importância comprovada para fins de apuração da liquidação. O agravante sustenta que o credor/agravado apresentou fatos novos, mas não aponta concretamente quais são as referidas inovações. Observa-se que a conferência do valor devido se reveste de certa complexidade, apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. Viável, portanto, a aplicação do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. Ademais, o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia, o que por certo assegurará o exercício do contraditório e da ampla defesa, como reivindica o agravante. Os julgados mencionados pelo agravante, como este próprio destaca, mostram o entendimento adotado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça nas sentenças genéricas coletivas prolatadas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança. Não é o caso dos autos, que versam sobre crédito rural. 2. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Também não prospera o argumento do agravante de ser o caso de litisconsórcio passivo necessário, com o ingresso do Banco Central do Brasil e da União no polo passivo da demanda, bem como de ser necessário o declínio da competência à Justiça Federal. Os autos originários versam sobre liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, cuja tramitação ocorreu perante a Justiça Federal do Distrito Federal. A condenação imposta na ação coletiva ocorreu de forma solidária. Assim, não há que se falar em existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. O credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um dos devedores solidários, de acordo com o art. 275 do Código Civil. A fase de liquidação de sentença que ora se analisa foi instaurada apenas contra o Banco do Brasil S.A. e não há particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos devedores solidários ao processo. Esse entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERESSE DO CREDOR. PROCEDIMENTO ADOTADO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou os seguintes pedidos, formulados pelo devedor: a) formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil; b) inépcia da inicial; c) não incidência do Código de Defesa do Consumidor; d) necessidade de liquidação por procedimento comum. 2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida - sem que isso represente renúncia à natureza solidária -, ou a sua integralidade. 2.1. O ordenamento confere natureza excepcional ao litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 3. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não se aplica ao caso concreto, pois, encerrada a fase de conhecimento, o ordenamento confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 3.1. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 4. Se o título judicial exequendo, embora não tenha identificado especificamente os seus destinatários e o valor devido a cada um deles, estabelece expressamente critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido, a liquidação deve seguir pela modalidade de arbitramento. 4.1. A adoção do procedimento de liquidação comum (art. 509, II, CPC) somente se justifica quando necessário o exame de fatos novos, não considerados pelo título. 4.2. A identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Eventuais alegações de excesso podem ser inseridas como ajuste de contas, identificável mediante prova técnica - cuja realização, no caso concreto, já foi deferida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440185, 07159411120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido entendimento vai ao encontro do que dispõe a Súmula n. 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Conclui-se que o fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada perante a Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator